Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002103-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RICARDO DA CRUZ FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a concordância de RICARDO DA CRUZ FREITAS E OUTROS com relação aos depósitos judiciais efetuados pelo DF (ID: 22589138), expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 22701391. Brasília, 25 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador